Tribunal: TJDFT
Processo: 0725371-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Espólio de André Luiz Lopes da Silva em face do despacho que, nos autos da ação de produção antecipada de provas cujo objeto é a exibição de documentos que maneja em desfavor do agravado – Itaú Unibanco S/A –, determinara a expedição de mandado de intimação endereçado ao agravado, destinado a instá-lo a apresentar os documentos que individualizara, no prazo de até 15 (quinze) dias. Segundo o provimento guerreado, conquanto o agravado tenha sido citado e intimado via PJe para integrar a relação processual e apresentar a documentação postulada, deve ser promovida tentativa de sua intimação pessoal para que seja conferida efetividade à ação. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a decretação da revelia do agravado e a imediata conclusão dos autos para sentença e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que ajuizara em desfavor do agravado ação de exibição de documentos. Informara que, regularmente intimado, o agravado não formulara resposta, tampouco exibira os documentos almejados. Sustentara que, diante da ausência de manifestação por parte do agravado, postulara ao Juízo que fosse decretada a sua revelia. Mencionara que o Juízo, ao invés de pronunciar o réu como revel, concedera em seu favor prazo adicional para apresentar a documentação solicitada. Defendera que aludida resolução afigura-se desprovida de qualquer lastro legal, devendo ser decretada de forma imediata a revelia do agravado, conforme autoriza o artigo 344 do estatuto processual. Invocara a regra albergada no artigo 400 do Código de Processo Civil no sentido de que, na ação de exibição de documentos, se a parte ré não efetuar a exibição nem formular qualquer manifestação, o juiz deve admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte pretende provar. Destacara a inviabilidade de se conceder prazo adicional ao agravado, que fora regularmente citado e intimado via PJe. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Espólio de André Luiz Lopes da Silva em face do despacho que, nos autos da ação de produção antecipada de provas cujo objeto é a exibição de documentos que maneja em desfavor do agravado – Itaú Unibanco S/A –, determinara a expedição de mandado de intimação endereçado ao agravado, destinado a instá-lo a apresentar os documentos que individualizara, no prazo de até 15 (quinze) dias. Segundo o provimento guerreado, conquanto o agravado tenha sido citado e intimado via PJe para integrar a relação processual e apresentar a documentação postulada, deve ser promovida tentativa de sua intimação pessoal para que seja conferida efetividade à ação. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a decretação da revelia do agravado e a imediata conclusão dos autos para sentença e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório arrostado e a ratificação da medida. Consoante pontuado, o agravante reputa como agravável o despacho que determinara a intimação do agravado para apresentar os documentos individualizados, no prazo de 15 até (quinze) dias, a despeito do alinhado. Ou seja, o provimento encerra mero impulso processual, não encerrando conteúdo decisório, pois, frise-se, apenas determinara a intimação do agravado, não infirmando os efeitos da revelia nem antecipando a resolução da postulação formulada. O provimento, portanto, encerra simples despacho ordinatório, desprovido, pois, de caráter decisório, tornando descabida sua devolução a reexame pela via instrumental (CPC, art. 1.001). Tanto é assim que o provimento reputado agravável não se enquadra em nenhuma das situações pontuadas pelo legislador como aptas a desafiarem o recurso de agravo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Ressalve-se que, em situações pontuais, em que, a despeito de não inserido no rol alinhado pelo dispositivo, o decisório pode irradiar efeitos materiais irreversíveis ou lesivos ou, ainda, prejudicar o resultado útil do processo, é admissível a interposição de agravo em face do provimento de natureza interlocutória. Essas situações, contudo, não se divisam na situação em tela, inclusive porque, ainda que houvesse, conquanto pretendido, implicitamente indeferido a pretensão de pronunciamento da revelia do réu, ora agravado, e conseguinte encaminhamento do feito para prolação de sentença, a questão não está sujeita a preclusão. Deve ser frisado, ademais, que, conforme pontuado, não subsiste nenhuma deliberação sobre o direito invocado de forma a retirar do provimento que determinara a intimação do agravado para apresentar os documentos individualizados sua natureza de simples despacho, ou seja, provimento desprovido de conteúdo decisório. Inviável, pois, que seja assimilado como provimento de natureza decisória. Esse agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, pois o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória na medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo-lhe ser negado seguimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelos artigos 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego, então, conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem custas, tendo em vista o agravante é beneficiário da justiça gratuita[1]. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 159100559 - Pág. 1 (fl. 73) – ação principal.